Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730319-32.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RONALDO MACIEL DIAS EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Cuida-se de petição (ID 67599544) por meio da qual o embargante/apelado BANCO J SAFRA S.A. alega que "[...] houve a alteração do acórdão de Id: 64925189 com o julgamento dos embargos de declaração em acordão de Id: 67322036, onde ficou determinada a fixação de honorários advocatícios em desfavor do banco no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, já aplicada a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, requer o banco recorrente que seja dado prazo suplementar para emenda ao seu recurso especial apresentado em Id: 65817287, visto que houve alteração substancial no julgado capaz de gerar prejuízo a parte." Nada a prover quanto os termos do requerimento acima, porquanto já houve interposição do Recurso Especial (id 65817287), embora antes do julgamento dos embargos de declaração, revelando-se prematuro, à primeira vista. Nestes termos, não vejo qualquer providência a ser adotada por esta relatoria que já cumpriu com a devida prestação jurisdicional nesta instância recursal. Prossiga-se, na forma do artigo art. 43, XI, c, do RITJDFT, encaminhando-se os autos à E. Presidência, quanto ao recurso especial interposto. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator